Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711611-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PLANETA VEICULOS LTDA RECORRIDO: PAULO HENRIQUE SANTOS D E C I S Ã O Defiro o pedido para inclusão do processo na pauta da sessão telepresencial. A sustentação oral se dará mediante videoconferência. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito